Tribunal: STF
Processo: RE 81125
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER (Presidente)
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
I.Recurso extraordinário em que o recorrente alega violação do art. 23, II, da Carta Fundamental. Improcedência do argumento.
2. Divergência pretoriana. Caso em que incide o verbete 369 da Súmula.
3. A discordância jurisprudencial deve ser provada em termos analíticos. A ementa do acórdão havido como paradigma, só por si, não é demonstrativa do descordo entre julgados.
4. Recurso extraordinário fundado na letra o), do art. 119, III, da Constituição. Caso em que a argüição não é razoável. Súmula, verbete 285.
5. Não conhecimento do recurso.